Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010247-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), LUCAS DELERA PEREIRA - CPF: 058.885.041-14 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCILENE FERREIRA DE MELO - CPF: 707.351.061-77 (INTERESSADO), EDNALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.684.666-30 (INTERESSADO), JOSE WELLINGTON DE LIMA FERREIRA - CPF: 083.490.864-67 (INTERESSADO), LUESLEY LUIZ PEREIRA COSTA - CPF: 064.775.411-81 (INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BRITO LUSTOSA - CPF: 041.020.391-20 (INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 711.652.754-06 (INTERESSADO), ANGELO ROBERTO POSSER - CPF: 009.433.951-19 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DANO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 163 do Código Penal, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e necessidade de tratamento em razão de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal diante da duração da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a alegada dependência química e condições pessoais autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medida diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

4.
A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e pela natureza dos crimes imputados, justifica maior dilação temporal na tramitação processual.

5.
A instrução criminal já foi encerrada, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula
n.
52 do STJ.

6.
Não há desídia do Poder Judiciário ou atuação procrastinatória da acusação, sendo o andamento processual compatível com a complexidade da causa.

7.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, da quantidade de droga apreendida, da reiteração delitiva e de indícios de vínculo com organização criminosa.

8.
A dependência química não afasta, por si só, os requisitos da prisão preventiva, sobretudo na ausência de prova de incompatibilidade do tratamento no sistema prisional.

9
.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de desídia estatal ou irrazoabilidade, não se aferindo por critério meramente aritmético.

2.
Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula
n.
52 do STJ.

3.
A dependência química e condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais e ausente prova de incompatibilidade do tratamento no cárcere.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35; CP, art. 163.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 202.942/ES, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 22.10.2024; STJ,
AgRg
no RHC 208.878/AM, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 19.03.2025; STJ,
AgRg
no RHC 212.961/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 1031998-15.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1005038-22.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1003424-45.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Clademir
Romeu de Lima
, em favor de
Lucas
Delera
Pereira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente
se encontra
pres
o

preventivamente desde 12
de março de
2025,
nos autos da ação penal n.
1002461-57.2025.8.11.0037
,
acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para a mesma finalidade
(
arts
. 33 e 35 da
Lei 11.343/06) e dano qualificado (
a
rt. 163
do Código Penal
)
.

Sustenta
o
impetrante
a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, alegando que o paciente permanece preso há aproximadamente um ano sem que tenha sido proferida sentença.

Argumenta que o paciente é usuário contumaz de drogas, em situação de extrema dependência química, necessitando de tratamento especializado e não de encarceramento prolongado.

Aduz que o paciente possui endereço fixo, não tendo contribuído para qualquer retardamento processual, e que a demora na conclusão do feito não pode ser a ele imputada.

Menciona, ainda, que foi ajuizada ação de internação compulsória (processo n. 1003543-60.2024.8.11.0037) pela genitora do paciente, com determinação judicial de internação em 26
de abril de
2024, evidenciando a necessidade de tratamento médico especializado.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente,
a expedição de salvo-conduto e a suspensão da prisão preventiva
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões vistas no Id.

352393364.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.356299437).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id.356859856):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se limitando a critério aritmético, especialmente em feitos complexos. 2. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. Condições pessoais favoráveis e alegação de dependência química não afastam a prisão preventiva, ausente prova de incompatibilidade do tratamento no cárcere. 4. A concessão de prisão domiciliar exige demonstração concreta de imprescindibilidade, o que não se verifica no caso. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que o excesso de prazo para a formação da culpa configura constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra segregado desde 12 de março de 2025, sem que tenha sido prolatada sentença de mérito, em suposta violação ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

De início, cumpre pontuar que a concessão do
writ
por excesso de prazo constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado que a dilação processual decorre exclusivamente de diligências procrastinatórias promovidas pela acusação, da inércia do próprio aparato judicial ou de afronta ao princípio da razoabilidade.

Desse modo, a aferição do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo essencial considerar o princípio da razoabilidade, que permite ajustes nos prazos conforme as peculiaridades do caso concreto. Em determinadas circunstâncias, é inevitável uma maior dilação temporal, sem que isso implique em ilegalidade.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII ,
da
CF )
, considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024).

Pois bem. Conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo
da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
(
I
d.
355122862
)
e reiterado pelo parecer do Ministério Público (
I
d.
356859856
), não se constata, na hipótese em exame, excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal.

Isso porque, a
ação penal foi instaurada contra
oito réus
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e 163, parágrafo único, III, do Código Penal. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 14 de
março
de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando-se a gravidade concreta dos delitos, a quantidade expressiva de drogas apreendidas (aproximadamente 196,26g de maconha e 124,99g de cocaína), a reincidência do paciente, e indícios de vinculação à organização criminosa Comando Vermelho.

A denúncia foi recebida em 8 de maio de 2025, e a audiência de instrução foi designada para o dia 23 de julho de 2025. Nesta audiência, realizada conforme designado, a prisão preventiva foi novamente analisada e mantida, considerando-se
que os fundamentos que ensejaram a sua decretação se
mantiveram
hígidos
.

A instrução criminal foi encerrada em 23 de julho de 2025, tendo sido determinada a abertura de vista para apresentação de memoriais finais pelas partes. O Ministério Público apresentou suas alegações finais, assim como as defesas dos réus Ednaldo, Lucas,
Gilcilene
, Marcos, José,
Luesley
e
Angelo
. Aguarda
ndo
-se, apenas, a apresentação dos memoriais finais do réu Paulo Henrique da Silva Santos, cuja defesa constituída foi intimada diversas vezes, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
,
tendo sido determinada, em 2 de março de 2026, a intimação pessoal do réu para que constitua novo patrono ou declare interesse em ser representado pela Defensoria Pública.

Ademais disso, da análise dos autos do processo originário no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, se depreende que o prolongamento da marcha processual não decorreu de desídia do juízo de primeiro grau tampouco de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias, essas, que, se existentes, denotariam a falta de razoabilidade na duração do processo, capaz de ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...] “
Quanto ao alegado excesso de prazo, a análise deve ser feita com base no juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a quantidade de réus e a ausência de desídia do Judiciário, não havendo constrangimento ilegal” (
AgRg
no RHC 208.878/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJe
de 25/3/2025) [...]

(
AgRg
no RHC n. 212.961/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Na mesma linha intelectiva este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...] Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em observância ao princípio da razoável duração do processo. [...]

(N.U 1031998-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Nesse cenário, não há como reconhecer qualquer ilegalidade na segregação imposta, tampouco se pode atribuir ao Estado morosidade injustificada. O tempo decorrido está plenamente justificado pela complexidade do feito
e

pela pluralidade de acusados, circunstâncias que, conjugadas, impõem necessariamente maior dilação temporal para o encerramento da marcha processual, sem que isso implique violação ao princípio da razoável duração do processo consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre
destacar
, outrossim,
que a hipótese em análise atrai a incidência da Súmula n. 52 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Esse é o entendimento consolidado desta Quarta Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEASCORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADECONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) 6. Nos termos da Súmula 52 do
Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

(N.U 1005038-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Por outro lado, a alegação defensiva de que o paciente é usuário contumaz de drogas, em estado de acentuada dependência química, necessitando de tratamento especializado, não se revela idônea a infirmar a legalidade da prisão preventiva, tampouco a autorizar sua revogação ou substituição por medida cautelar diversa.

De início, impende assinalar que a dependência química, embora constitua condição de saúde relevante, não possui o condão automático de afastar os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, quando devidamente evidenciados nos autos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se, como já delineado alhures, a gravidade concreta das condutas imputadas, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, a reiteração delitiva e os indícios de vinculação a organização criminosa. Conforme bem consignado pela autoridade apontada como coatora, tais fundamentos permanecem hígidos, inexistindo qualquer modificação fática superveniente apta a ensejar a revogação da medida extrema.

Nessa linha,
a mera invocação da condição de dependente químico, bem como a alegação de necessidade de tratamento especializado, não se mostram
suficientes, sobretudo quando desacompanhadas de prova inequívoca de que o tratamento reclamado seja incompatível com o ambiente prisional ou de que o sistema penitenciário se revele absolutamente incapaz de prover a assistência mínima necessária.

A aferição dessas circunstâncias, ademais, demanda revolvimento probatório incompatível com a cognição sumária e a via estreita do
mandamus
, cujo alcance se limita ao exame de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, eis o julgado deste sodalício:

[...] A substituição da prisão preventiva por internação provisória exige prova técnica da inimputabilidade, não
sendo suficiente a mera alegação defensiva.[...]
(
N.U 1003424-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Destarte, embora haja nos autos referência à anterior determinação de internação compulsória, não se verifica comprovação atual de quadro clínico que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário, tampouco demonstração de urgência médica que imponha, de forma imperativa, a substituição da prisão preventiva por medida diversa.

Além disso, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pretendida em benefício de
Lucas
Delera
Pereira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026